Tribunal: TJBA
Processo: 0501793-19.2018.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501793-19.2018.8.05.0244 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LAURINDO CELESTINO DA SILVA Advogado(s): CAROLINE MUNIZ CAMPOS NEVES APELADO: FUNDACAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIA e outros Advogado(s):ANDREA MARIA BATISTA BURGOS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRIAGEM SOROLÓGICA DE DOADORES DE SANGUE. DIAGNÓSTICO NÃO NEGATIVO PARA HIV. FALSO POSITIVO. SEGUIMENTO DOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, sob alegação de erro no diagnóstico de HIV, em triagem sorológica realizada por hemocentro. 2. O Autor recebeu resultado “não negativo” e foi convocado para nova testagem, conforme normas sanitárias aplicáveis, mas optou por realizar exames particulares, afastando-se do acompanhamento oficial. 3. A sentença considerou que o hemocentro seguiu os protocolos exigidos pelo Ministério da Saúde, sem conduta negligente ou ilícita, pelo que julgou improcedentes os pedidos autorais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do hemocentro ao informar resultado “não negativo” de exame de HIV e convocar o paciente para nova testagem configura falha na prestação do serviço, ensejando dever de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A Portaria nº 2.712/2013 do Ministério da Saúde determina a repetição de testes sorológicos antes de qualquer conclusão diagnóstica, evidenciando a regularidade do procedimento adotado. 6. O Apelante não comprovou que tenha sido submetido a tratamento inadequado ou tenha recebido medicação indevida, tampouco a divulgação do resultado para terceiros. 7. Os testes laboratoriais de triagem não têm caráter diagnóstico, mas visam à segurança transfusional, não sendo configurado erro na prestação do serviço. 8. A jurisprudência pacífica do STJ e tribunais estaduais afasta a responsabilidade civil quando o laboratório, como ocorreu no caso em exame, observa os protocolos normativos aplicáveis e adverte o paciente acerca da possibilidade do falso-positivo, exigindo confirmação. 9. Ausência de nexo causal entre a conduta do hemocentro e os danos alegados pelo Autor que conduz à improcedência dos pedidos iniciais. IV. DISPOSITIVO 10. Apelação cível conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501793-19.2018.8.05.0244, em que figuram como apelante LAURINDO CELESTINO DA SILVA e como apelada FUNDACAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.